Tribunal: TJDFT
Processo: 0737785-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN/DF. AUSÊNCIA. DÉBITOS DE IPVA E MULTA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Com base nos elementos da petição inicial, não é possível determinar, de imediato, a transferência do veículo. O documento que comprova a compra e venda está ilegível e não há elementos suficientes para autorizar a alteração da titularidade. Assim, é imprescindível a manifestação da parte contrária, no primeiro grau de jurisdição, para a adequada elucidação dos fatos.
3. Ademais, não se vislumbra a urgência alegada. A parte agravante afirma que a transação foi realizada em 11/4/2014, sendo que somente em 2023 buscou a tutela jurisdicional para concretizar a transferência.
4. Recurso conhecido e não provido.